Tribunal: TJMMG
Processo: 2000803-56.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000803-56.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/09/2023 Publicação: 10/10/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PENA MÁXIMA DE CINCO ANOS COMINADA AO TIPO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO – RECURSO PROVIDO. - O decreto que concede o indulto natalino é de competência constitucional e privativa do Presidente da República, que define as condições e os requisitos que entender cabíveis para a concessão do benefício, não competindo ao Poder Judiciário o estabelecimento de condições não previstas no decreto presidencial para o deferimento do benefício. - O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos, como ocorre na hipótese em exame. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fábio Francisco Leite Pereira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para conceder ao agravante o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Fábio Francisco Leite Pereira contra a decisão do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino. O agravante foi denunciado perante o juízo da 1ª AJME, nos Autos n. 2000995-91.2019.9.13.0001, pelo suposto cometimento do crime de falsidade ideológica, por duas vezes, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – DENUNCIA2, Processo n. 2000513-12.2020.9.13.0001 – 1ª Instância). Após regularmente processado o feito, o douto Conselho de Justiça julgou procedente a acusação para condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica, por duas vezes, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 118 do Processo n. 2000513-12.2020.9.13.0001 – 1ª Instância). Homologado o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, a condenação transitou em julgado em 03/10/2022 para o Ministério Público e em 11/10/2022 para a defesa (Eventos 9 e 16 do Processo n. 2000513-12.2020.9.13.0001 – 2ª Instância). A defesa requereu a concessão do indulto, pugnando pela extinção da punibilidade, na forma do art. 648 do CPPM, alegando para tanto que o Decreto n. 11.302/2022 beneficiou todos os condenados à prisão por crimes não violentos cuja pena máxima prevista no Código Penal seja inferior a cinco anos de reclusão ou detenção, como é o caso dos autos (Evento 162 do Processo n. 2000513-12.2020.9.13.0001 – 1ª Instância) O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, afirmando que o referido decreto prevê, em seu art. 2º, a concessão do benefício para os agentes públicos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), quando estes cometem crime na modalidade culposa, o que não é o caso dos autos (Evento 4 – OUT1 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 1ª Instância, págs.55/56). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME indeferiu o pedido do ora agravante, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Sabe-se que o instituto do indulto é uma modalidade de perdão concedido espontaneamente pelo Presidente da República no uso da sua competência privativa prevista no art. 84, inciso XII, da CR/88, a um grupo de condenados que preenchem os requisitos indicados no decreto. O referido instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal nº 11.302/2022 é que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Essa é a maneira como a doutrina de direito penal conceitua tal instituto, conforme se verifica pela seguinte passagem de Cezar Roberto Bitencout: “O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente a quantidade depena a cumprir. [...]” Do exposto, em sede de controle difuso de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Federal nº 11.302/2022 e afasto a sua aplicação no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Tendo em vista que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º, do referido Decreto, ressaltando que a hipótese prevista no art. 3º, não se aplica aos militares estaduais, indefiro o requerimento da defesa de concessão do indulto previsto no Decreto Federal nº 11.302/2022 [...]. (Evento 4 – OUT1 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 1ª Instância, págs.65/66). Inconformada com a decisão, a defesa do militar interpôs o presente agravo em execução penal, com base nos seguintes argumentos, in verbis: O magistrado a quo indeferiu o pedido do exequente ao argumento de que o instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal nº 11.302/2022 e que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Não obstante a decisão do juiz da execução o decreto presidencial é presumidamente constitucional e o executado cumpriu todos os requisitos para fazer jus ao benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade difusa a ensejar sua não aplicação ao caso concreto. O dispositivo constitucional não traz em redação específica os limites do poder de indultar. Os limites para o indulto são os previstos no artigo 5, XLIII da Constituição Federal que trata da limitação para concessão de graça e anistia e dizem respeito aos casos envolvendo prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes definidos como hediondos. A inovação trazida pelo Decreto Presidencial ao deixar de exigir qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto nos casos de condenação por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, por si só, não pode ser considerado inconstitucional, haja vista não ter sido apontado pela decisão de piso qualquer violação à Lei Maior. Ao final, requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido para conceder ao agravante o indulto e, consequentemente, extinguir-se a punibilidade (Evento 4 – OUT1 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 1ª Instância, págs.76/80). O Ministério Público, apesar de intimado por duas vezes, não se manifestou (Evento 4 – OUT1 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 1ª Instância, págs.89/90 e 94/97). O MM. juiz de direito titular da 1ª AJME manteve a decisão agravada (Evento 4 – OUT1 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 1ª Instância, pág. 102). O e. procurador de justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que o crime em questão não se enquadra nas hipóteses de restrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previstas no inciso VII do art. 7º do Decreto Federal n. 11.302/2022 e, além disso, possui cominação de pena privativa de liberdade, em abstrato, de 5 (cinco) anos. Acrescentou, ainda, que o art. 5° do mesmo decreto aplica-se ao caso em tela (Evento 13 – Processo n. 2000803-56.2022.9.13.0001 – 2ª Instância, pág. 102). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, o agravante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica, por duas vezes, sendo-lhe imposta a pena total de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Nessa esteira, após detida análise da matéria e perfazendo a interpretação sistemática do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, infere-se o intuito de beneficiar grupos distintos de condenados, inexistindo, ao meu ver, vinculação entre as condições objetivas estabelecidas nos artigos 5º e 2º, senão vejamos: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme manifestei em julgamento pretérito perante o órgão Pleno desta Corte castrense, entendo que, caso o Presidente da República quisesse vincular a concessão do benefício apenas às pessoas citadas nos artigos 1º ao 4º, as quais atendessem ao critério objetivo expresso no artigo 5º, o teria feito de forma expressa, sendo vedado ao Judiciário impor requisitos não previstos no decreto para a concessão do indulto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena da usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII1, da Constituição Federal e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os Poderes e da legalidade, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes. [...] 1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: Omissis... XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Grifei AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. [...] (AgRg no HC n. 587.663/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) Grifei Outrossim, cumpre salientar que, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, uma vez satisfeitos os critérios estabelecidos no decreto presidencial que regulamenta a concessão do indulto, não compete ao Poder Judiciário fazer exigências nele não estabelecidas ou dilatar os critérios para a concessão ou não da benesse. Nesse sentido, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, confira-se: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) Dessa forma, da leitura do artigo 5º do decreto presidencial em exame, resta incontroverso o preenchimento do critério objetivo estabelecido para a concessão do indulto no caso em tela – porquanto o delito pelo qual o embargante foi condenado (art. 312 do CPM) prevê a pena máxima em abstrato de até 5 (cinco) anos de reclusão. Além disso, extrai-se do mesmo decreto que não se exigem condições pessoais do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 condenado, tampouco se encontra vedação nos artigos 7º2, 8º3 e 114 para a concessão do benefício. Por essas razões, dou provimento ao presente recurso para conceder ao embargante, Fábio Francisco Leite Pereira, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. É como voto. 2 Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. 3 Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 4 Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator